Tribunal: TJSP
Processo: 2235455-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXA. DECISÃO QUE REJEITOU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MUNICÍPIO QUE NÃO DEU CAUSA À DEMORA NA CITAÇÃO OU À PARALISAÇÃO DO FEITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO DO EXEQUENTE PROVIDO.
Não se caracteriza prescrição intercorrente se lenta tramitação do processo decorre de falha da máquina judiciária.